Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705865-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CIN CENTRO DE INVESTIGACOES NEUROLOGICAS S/SIMPLES LTDA - EPP, PAULO SERGIO AZEREDO HENRIQUES FILHO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu o pedido de consulta de imóveis no sistema CNIB. Em suas razões, sustenta que o magistrado singular não observou o dever de dar eficácia às medidas judiciais, uma vez que sendo infrutíferas todas as outras medidas de busca de bens (BACENJUD e RENAJUD), indeferiu o pedido de busca de imóveis. Afirma que o referido sistema CNIB é mais uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário que, aliado aos princípios da efetividade processual, celeridade, cooperação e razoável duração do processo, garante o direito do Credor em receber aquilo que lhe é devido. Requer o deferimento da tutela de urgência, para reformar a decisão e determinar a pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB, até o limite do quantum exequendo. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame da questão posta a julgamento para quando da análise de mérito não trará dano iminente ao Recorrente, uma vez que não esgotará a possibilidade de realização futura da consulta. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020 16:20:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador